Tribunal: STF
Processo: AI 527219
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUÍZO CONCLUSIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. APELO EXTREMO QUE NÃO SE AMOLDA AO INCISO III DO ART. 102 DA MAGNA CARTA. PRECEDENTES. 


Agravo regimental desprovido.